Tribunal: TJBA
Processo: 0500859-11.2017.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500859-11.2017.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: ALMIRO COSTA ABREU FILHO

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ VIVAS ARAUJO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. PROGRAMA PETE-BA (EXERCÍCIO 2016). PRETENSÃO DE COMPELIR EX-GESTOR À PRESTAR CONTAS, RESSARCIR O ERÁRIO E INDENIZAR POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

1. Prestação de contas. Exigibilidade superveniente ao término do mandato. Responsabilidade do gestor sucessor. A obrigação formal de prestar contas, quando exigida após o término do mandato, incumbe ao gestor em exercício no momento da exigibilidade, sem prejuízo de eventual responsabilização do ex-gestor por atos irregulares concretos praticados na sua gestão. Precedentes do STJ.

2. Ressarcimento ao erário. Necessidade de prova do dano e do nexo causal. Irregularidade formal não presume prejuízo. O ressarcimento exige comprovação do efetivo dano e do nexo causal com a conduta do agente (art. 373, I, CPC). Irregularidades contábeis ou pendências de prestação de contas, por si, não autorizam condenação. Ausência de prova do prejuízo ou de redução patrimonial concreta.

3. Dano moral à pessoa jurídica de direito público. Inexistência de abalo institucional qualificado.
Dano moral público é excepcional e demanda demonstração de lesão relevante à honra objetiva ou credibilidade institucional do ente. Não comprovado abalo qualificado decorrente da exigência administrativa de prestar contas. Indeferimento mantido. Precedentes do STJ.

4. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Art. 85, § 11, CPC, observados os limites legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500859-11.2017.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e como apelado
ALMIRO COSTA ABREU FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.